Tribunal: TJDFT
Processo: 0717791-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717791-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Erai Maggi Scheffer Embargado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Erai Maggi Scheffer contra despacho que ordenou a manutenção do presente processo na pauta de julgamento da 22a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível. O recorrido alega e insiste, em síntese, que deve haver a restituição do prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento, ao fundamento de que seu antigo representante havia renunciado, nos autos do processo de origem, aos poderes que lhe foram conferidos (Id. 48493230). Nesse contexto os fundamentos empregados na prévia determinação de manutenção na pauta de julgamento subsistem, tendo em vista a ausência de alteração na situação jurídica examinada, senão vejamos: “Verifica-se, no caso, que o prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação do recorrido, de acordo com a certidão referida no Id. 47569294. A renúncia aos poderes foi comunicada, nos presentes autos, somente após a certificação do decurso do prazo para o oferecimento das contrarrazões, por meio da manifestação aludida no Id. 47625958. Nesse contexto o recorrido ainda era representado, nos presentes autos, por Anderson Zacarias, com a inscrição no 32.493 na OAB-DF, no momento em que foi intimado para o oferecimento das contrarrazões, e aguardou o término do transcurso do prazo para renunciar aos poderes de mandato. Por essa razão não deve haver a pretendida restituição do prazo.” Nesse contexto, convém destacar que não é admitida a interposição de recurso contra despacho (art. 1001 do CPC). Ademais, o instrumento de renúncia juntado aos autos do processo de origem não produz, automaticamente, efeitos válidos nos autos do presente processo. Aliás, é importante destacar que o instrumento da renúncia foi trazido aos presentes autos meses após a manifestação nos autos do processo de origem. A situação, caso persista a insistência, pode revelar, em verdade, o intuito de obtenção da chamada “nulidade de algibeira”, o que não deve ser admitido em hipótese alguma. Feitas essas considerações deixo de conhecer o conheço o recurso. Mantenha-se o presente processo na pauta de julgamento. Desde logo, advirta-se que a insistência no requerimento poderá ensejar a fixação de multa por litigância de má-fé. Publique-se. Brasília-DF, 13 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator